Tribunal: TJDFT
Processo: 0716092-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716092-42.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO RODRIGUES NETO, MARILI MARIA AMORIM PEIXOTO RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: ELAES MARIA LUCILLA PARRA RECORRIDO: ESPOLIO DE MARIA THEREZA ZINSLY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO PRECOCE DE PODERES. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DO CONTRATO. PREVISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DEVIDO. TERMO INICIAL. 1. Intepretação do contrato e das circunstâncias fáticas para concluir que a parte que, após prestação substancial dos serviços, opta, após pela revogação de poderes do advogado, é obrigada ao pagamento integral dos honorários advocatícios estabelecidos. 2. A alegação de que o pagamento de honorários está vinculado ao êxito da demanda vai de encontro ao teor do contrato, que possui expressa previsão em outro sentido. 3. Os alegados defeitos na prestação de serviços advocatícios devem ser comprovados, na forma estabelecida pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 4. A mora ex persona ocorre quando não há tempo certo e definido para o cumprimento da obrigação ou, ainda, quando a obrigação não é liquida e positiva. 5. A interpelação judicial pode ocorrer basicamente por dois modos. Pode o credor utilizar do procedimento previsto no art. 726 e seguintes do Código de Processo Civil ou ajuizar ação de cobrança da dívida: a citação válida torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor. Na hipótese, como os autores não exigiram os valores dos honorários até o momento do ajuizamento da presente demanda, é certo que, até a citação, não se configurou a mora dos devedores. 6. A correção de ofício do valor da causa não configura julgamento ultra petita, porquanto trata-se de providência expressamente autorizada pela norma adjetiva. 7. Recurso de apelação dos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso de apelação do requerido conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 406 do Código Civil, sustentando que os juros remuneratórios devem seguir o expressamente previsto no contrato objeto da lide; b) artigo 374, inciso III, do Código de Processo Civil, apontando que a matéria relativa à cláusula que prevê os juros não foi objeto de impugnação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 406 do CC e 374 do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise de cláusulas do contrato objeto da demanda e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009